Tribunal: STF
Processo: RE 1487599
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SUMULA 279. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 48 DA LEI 9605/98. IMPEDIR OU DIFICULTAR A REGENERAÇÃO DE VEGETAÇÃO. CRIME PERMANENTE. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 12).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. III do art. 1º, os incs. XLV, XLVI, LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 14).



    Argumenta que “não poderá responder por edificação que não deu causa, apenas adquiriu a propriedade de boa-fé, ocasião em que não lhe foi informado nenhuma pendência em relação à propriedade, transferir a responsabilidade penal implica em prática totalmente vedada pelo Código Penal Brasileiro e Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XLVIII, que é expresso em esclarecer sobre a individualização da pena” (fl. 13, e-doc. 14).



    Assevera que “houve gritante omissão por parte do Ministério Público Federal em não promover os devidos registros nos assentos do imóvel, esclarecendo a existência da referida ação, vale lembrar que o Recorrente promoveu todos os tipos de pesquisas sobre o imóvel e não encontrou nenhuma pendência na ocasião da negociação do imóvel” (fls. 13-14, e-doc. 14).



    Informa “consta(r) de forma clara nos autos, que o denunciado não sabia da denúncia imputada a seus antecessores na propriedade, pois, em fls. 193, consta a informação de que o aqui denunciado foi contactado apenas por telefone, muitos anos após início de Inquérito Policial e lhe foi perguntado tão somente se este tinha licença ambiental, mas não fora informado que se tratava de área de APP” (fl. 15, e-doc. 14).



    Acrescenta que “a edificação é a mesma desde o ano de 2002, conforme faz prova imagens de satélites colacionada aos autos, assim, deixa claro que o denunciado não promoveu nenhuma edificação, apenas adquiriu a propriedade já edificada, a qual consta construção em menos de 5% da propriedade, todo restante permanece com vegetação natural” (fl. 15, e-doc. 14).



    Ressalta que, “entre o ano do fato até o momento[,] já transcorreu prazo superior a vinte anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do réu, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fundamento nos artigos 107, inciso IV e 109, V, ambos do Código Penal” (fl. 16, e-doc. 14).



    Assinala que, “antes de falar em demolição, deverá promover a perícia técnica, pois no caso em tela, a demolição trará prejuízo ainda maior para o meio ambiente do que a manutenção da edificação” (fl. 20, e-doc. 14).



    Estes os pedidos: 



    “Ante todo arrazoado REQUER:



    Seja o presente recurso admitido e conhecido também nessa Excelsa Suprema Corte;



    Seja dado provimento ao presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando-se conforme previsão do 
Art. 1.029, inciso III, a invalidação da decisão recorrida, por contrariedade aos dispositivos contidos nos Arts. 1º, III; 5º, LIV e LV, e 93, IX, segunda parte, da Constituição Federal e demais preceitos legais descritos neste recurso.



    Que seja declarada a prescrição da pretensão punitiva conforme sabiamente decidido pelo Juízo de piso e em consonância com Constituição Federal;



    Seja determinado o arquivamento dos autos, visto que fere o instituto de incompetência absoluta prescrita na Constituição Federal e Código de Processo Civil, pois não se trata de matéria de competência da Justiça Federal;



    Assim não decidindo, seja aplicado o disposto no art. 1030, inciso II, do NCPC, determinado o encaminhamento do processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação (CPP, art. 589 c/c art. 1030, II, do NCPC)” (fl. 22, e-doc. 14).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    5. No acórdão recorrido, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Sessão Judiciária de Goiás decidiu a controvérsia relativa ao marco inicial da prescrição do crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998, nos seguintes termos: 



    “Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da ocorrência de prescrição, levando em consideração a natureza do delito previsto no art. 48 da Lei 9.605/98.



    Inicialmente, cumpre asseverar que não se desconhece a existência de precedentes desta c. Segunda Turma Recursal, acompanhando precedentes do TRF3 e da TR/JEF/SC, no sentido de que o crime do art. 48 da Lei 9.605/98 é classificado como crime instantâneo de efeitos permanentes. Confira-se: ApCrim 1007047- 52.2019.4.01.3500, Luciana Laurenti Gheller, PJe 12/04/2021.



    Entretanto, a TNU (Tema 237), ao se debruçar sobre a definição da natureza do delito previsto no artigo 48 da Lei nº 9.605/98 e saber se tal dispositivo legal pode ser interpretado de modo a incluir a conduta daquele que mantém edificação construída em momento anterior à sua vigência, fixou a tese em sentido contrário, concluindo que ‘O crime previsto no art. 48 da Lei 9.605/98, precedido, sem solução de continuidade, da contravenção penal do art. 26, 'g', da Lei 4.771/65, inclusive para fins de aplicação da súmula 711 do STF, tem natureza permanente, alcançando a conduta daquele que mantém edificação em área de proteção ambiental, ainda que construída antes da sua vigência, desde que não se trate de construção realizada legalmente à época ou legalizada posteriormente’.



    No mesmo sentido, entendendo como crime permanente o delito do art. 48 da Lei 9.605/98, cito precedentes desta 2ª TR, do TRF5, do STJ e do STF: TR/JEF/GO, RESE 1020977-06.2020.4.01.3500, Alysson Maia Fontenele, Segunda Turma, PJe 17/04/2023; TRF5, ACR 0001772-06.2013.4.05.8200, Rodrigo Vasconcelos Coelho de Araújo, Primeira Turma, DJe 17/08/2017; STJ, AgRg no AREsp 312.502/DF, Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 01/08/2017; STF, ARE 923.296 AgR, Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24/11/2015.



    Como bem pontuado por Sua Excelência o Juiz Federal Alysson Maia Fontenele no precedente citado, ‘Não se está, com esse entendimento, criando-se um tipo imprescritível, mas sim se afirmando que o lapso prescricional começa a correr no momento da cessação da permanência’ (TR/JEF/GO, RESE 1020977- 06.2020.4.01.3500, Alysson Maia Fontenele, Segunda Turma, PJe 17/04/2023).



    No caso dos autos, a fiscalização realizada pelo IBAMA em 2014 constatou a presença de edificações ilícitas [coordenadas 14º34'36”S e 50º59'43”W], situada à margem direita do rio Araguaia, em área de preservação permanente (APP) sem licença ambiental. O auto de infração foi lavrado em desfavor de ALTAIDE, que posteriormente cedeu a posse para AIRTON, que por sua vez a cedeu para SIMÍRAMES em 06/03/2017. Nada obstante, não há nos autos informação acerca da cessação da atividade delitiva, o que impede, ao menos por ora, a decretação da prescrição e a consequente extinção da punibilidade.



    No caso concreto, portanto, deve haver o prosseguimento da tramitação processual a fim de verificar a exata data da cessação (ou não) do delito do art. 48 da Lei 9.605/98, sendo prematura a extinção, neste momento, do feito pela prescrição” (fl. 2, e-doc. 12).



    6. Considerados os dados do processo especificamente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem e eventualmente concluir pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    7. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Lei 
n. 9.605/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Crime ambiental. Necessidade de reexame do acervo 
fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença absolutória favorável à parte ora agravada. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.453.423-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.3.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a flora e a Administração Ambiental. Arts. 48 e 69 da Lei 9.605/1998. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.370.167-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXIII, E 225, CAPUT, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. APURAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/1998. RESOLUÇÕES DO CONAMA 417/2009 E 303/2002. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.194.121-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2019).



    8. A alegação de ofensa ao inc. III do art. 1º, aos incs. XLV, XLVI, LIII, LIV, LV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. III DO ART. 1º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.475.482-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME AMBIENTAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. VERBETES 
Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (enunciado nº 282 da Súmula do STF). 



    2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional (enunciado nº 279 da Súmula do STF), bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (verbete nº 280 da Súmula do STF). 



    3. Acórdão recorrido que não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da admissibilidade, em crime ambiental, da responsabilidade penal da pessoa jurídica. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.358.196-AgR, Redator para o acórdão o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1.12.2023).



    Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não não assistiria ao recorrente. 



    9. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser permanente o crime do 
art. 48 da Lei n. 9.605/1998, pelo que sua consumação se prolonga no tempo e a prescrição somente começa a correr na data em que cessa a permanência. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 
2. Penal e Processual Penal. Art. 48 da Lei 9605/1998 (impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação). Denúncia. 3. Ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do STF. 4. Alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da CF. Não ocorrência. Acórdão recorrido suficientemente motivado. 5. Prescrição. Pleito que demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e da interpretação da legislação infraconstitucional. 6. O crime previsto no art. 48 da Lei n. 9.605/1998 é de natureza permanente, de modo que o prazo prescricional inicia-se com a cessação da conduta delitiva. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 923.296-AgR/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). 



    “Habeas corpus. Processual penal. Crime contra o meio ambiente. Impedir ou dificultar a regeneração natural da vegetação (art. 48 da Lei nº 9.605/98). Pedido de trancamento da ação penal. Alegações de inépcia da denúncia, atipicidade do fato e falta de justa causa. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. É firme a jurisprudência consagrada por esta Corte no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra neste writ. Precedentes. 



    2. A denúncia, embora não expondo data precisa em que se teria consumado a infração ambiental, que é de cunho permanente, foi capaz de situá-la em período certo e determinado, com a possibilidade de estabelecer-se, para fins de aferição de alegada causa extintiva da punibilidade do agente, como último marco consumativo, data em que pericialmente atestada a permanência da infração. Prescrição não verificada. 



    3. Preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, a análise das demais questões postas na impetração, para seu correto equacionamento, demanda regular dilação probatória, escapando, portanto, da possibilidade de análise mais aprofundada dos fatos, máxime quando se considera o viés estreito do writ constitucional. Constrangimento ilegal inexistente” (HC n. 107.412, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.5.2012).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE VERSUS CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. SÚMULA 711. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A conduta imputada ao paciente é a de impedir o nascimento de nova vegetação (art. 48 da Lei 9.605/1998), e não a de meramente destruir a flora em local de preservação ambiental (art. 38 da Lei Ambiental). A consumação não se dá instantaneamente, mas, ao contrário, se protrai no tempo, pois o bem jurídico tutelado é violado de forma contínua e duradoura, renovando-se, a cada momento, a consumação do delito. Trata-se, portanto, de crime permanente. 



    2. Não houve violação ao princípio da legalidade ou tipicidade, pois a conduta do paciente já era prevista como crime pelo Código Florestal, anterior à Lei nº 9.605/98. Houve, apenas, uma sucessão de leis no tempo, perfeitamente legítima, nos termos da Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Tratando-se de crime permanente, o lapso prescricional somente começa a fluir a partir do momento em que cessa a permanência. Prescrição não consumada. 



    4. Recurso desprovido” (RHC n. 83.437, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Primeira Turma, DJe 18.4.2008).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora